Tribunal: TJSP
Processo: 2247695-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência visando a imediata nomeação de curador provisório ao agravado – Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2247695-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paraibuna, em que é agravante
MERCEDES NUNES DE MORAES, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2247695-68.2019.8.26.0000/50000 - Paraibuna - VOTO No 41313 - 2/3
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo Interno no 2247695-68.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 41313
Comarca: Paraibuna (Vara Única)
Agravante: Mercedes Nunes de Moraes
Agravado: O Juízo
Interessado: José Aparecido de Moraes (Interditando)
Natureza da ação: Tutela e Curatela
Ementa: Agravo Interno - Decisão que indeferiu a concessão
de tutela de urgência visando a imediata nomeação de curador
provisório ao agravado
Inexistência de razão hábil a
autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido
Agravo interno desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra a decisão de fls. 31, que
indeferiu tutela de urgência, visando a nomeação da ora agravante como
curadora provisória de seu companheiro José Aparício.
Pretende o agravante a reforma do decisum argumentando
que ajuizou ação de interdição, tendo em vista o desenvolvimento da
doença grave que acometeu seu companheiro. Acrescenta que a
nomeação de curador provisório para solucionar problemas diversos da
vida civil. Além disso, a ora agravante já convive com o interditando,
auxiliando-o na prática de tudo quanto necessita.
Acrescenta que o interditando conta atualmente com 83 anos
de idade, é idoso e devido a diversas doenças, apresenta alguma
dificuldade de locomoção, sendo urgente a nomeação de curador
provisório.
Requer, portanto, a concessão da tutela de urgência,
objetivando a nomeação da agravante como curadora provisória do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2247695-68.2019.8.26.0000/50000 - Paraibuna - VOTO No 41313 - 3/3
gravado.
É o relatório.
Não obstante o repisado pela agravante tem-se por descabido
o provimento do agravo interno, segundo os termos da decisão agravada.
De início, cumpre anotar que a decisão delineou a
impossibilidade do deferimento da tutela de urgência, ante a necessidade
de maiores elementos, que somente virão com o contraditório,
especialmente tratando-se de ação de interdição.
Desta forma, há que se frisar que o pedido foi indeferido,
com base no constante nos autos e a ausência de demonstração, por ora,
de se alterar a verba alimentar.
Como corolário, inexiste, no âmbito do agravo interno e do
ponto de vista deste relator, razão a que se altere o decidido, que fica
mantido, nos termos em que proferido:
“Por ausentes os requisitos a tanto necessários,
fica indeferida
a
concessão
da tutela de urgência com vista à nomeação da agravante
como curadora provisória de seu companheiro
José Aparecido, visto que
não se verifica equívoco na decisão agravada.”
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
A.C.Mathias Coltro
Relator